Tribunal: TJMT
Processo: 1031448-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031448-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVANTE), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (AGRAVADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DE MARKETPLACE. VENDA INDEVIDA DE PRODUTOS COM MARCA REGISTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE ANÚNCIOS E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EBAZAR.COM.BR LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau. A decisão agravada determinou que a plataforma Mercado Livre removesse anúncios contendo as marcas
CochoBag
e
CochoBigBag
, de titularidade da agravada, e fornecesse informações sobre as vendas realizadas pela empresa Gabu Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Ltda. O agravante sustenta sua ausência de responsabilidade, a necessidade de indicação específica de URLs e a existência de alternativas extrajudiciais para a remoção dos anúncios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência que determinou a remoção dos anúncios e o fornecimento de informações preenche os requisitos do artigo 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se o marketplace pode ser responsabilizado pela comercialização indevida de produtos com marca registrada por terceiros em sua plataforma; e (
iii
) determinar se a remoção dos anúncios depende da indicação específica das URLs dos conteúdos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi concedida com fundamento na probabilidade do direito da agravada, que comprovou ser titular das marcas
CochoBag
e
CochoBigBag
, e no risco de dano decorrente da comercialização indevida
dos produtos, capaz de gerar confusão entre consumidores e prejudicar a reputação da marca.

Marketplaces podem ser responsabilizados por violações de propriedade intelectual quando deixam de adotar medidas eficazes para impedir tais infrações, não se aplicando, na hipótese, a alegação de ausência de responsabilidade do agravante.

A remoção dos anúncios e o fornecimento de informações determinadas pela decisão não configuram violação ao artigo 19, §1º, do Marco Civil da Internet, pois não impõem monitoramento prévio, mas apenas exigem a colaboração da plataforma mediante ordem judicial específica.

A alegação de que a remoção dos anúncios dependeria de ordem judicial individualizada com a indicação das URLs não foi analisada na origem, devendo eventuais dificuldades de cumprimento da decisão ser submetidas primeiramente ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para remoção de anúncios e fornecimento de informações sobre vendas exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

Marketplaces podem ser responsabilizados por infrações de propriedade intelectual quando não adotam medidas eficazes para impedir a comercialização indevida de produtos com marcas registradas em sua plataforma.

A exigência de remoção de anúncios mediante ordem judicial específica não impõe monitoramento prévio e não contraria o artigo 19, §1º, do Marco Civil da Internet.

A alegação de necessidade de indicação específica de URLs para cumprimento da ordem judicial deve ser analisada inicialmente pelo juízo
de origem, não podendo ser examinada diretamente em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), art. 19, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no caso apresentado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
EBAZAR.COM.BR. LTDA
,
com o fito de reformar a decisão
monocrática que

negou provimento ao agravo de instrumento por el
e
interposto.

Para tanto,
o

agravante reitera os argumentos anteriores, insistindo na ausência de responsabilidade da plataforma, na impossibilidade de remoção sem a indicação de URLs específicas e na desnecessidade da ação judicial diante da existência de alternativas extrajudiciais.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
267715259
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese,
a
agravada alega ser titular das marcas
CochoBag
e
CochoBigBag
, devidamente registradas no INPI, e sustenta que a empresa Gabu Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Ltda estaria comercializando produtos com essas marcas de maneira indevida na plataforma do Mercado Livre, o que poderia confundir consumidores e causar prejuízo à reputação da marca.

Em decisão de primeira instância, foi deferida tutela de urgência determinando que o Mercado Livre removesse os anúncios contendo a marca da agravada e fornecesse informações sobre as vendas realizadas pela Corré Gabu.

O Mercado Livre interpôs Agravo de Instrumento contra essa decisão, argumentando que não realiza a venda direta dos produtos, atuando apenas como intermediador entre vendedores e consumidores.

Sustentou ainda que a plataforma não pode ser responsabilizada pelo conteúdo gerado por terceiros e que a tutela de urgência não preenchia os requisitos do artigo 300 do CPC, pois não havia comprovação do perigo de dano.

Defendeu também que a obrigação imposta de fornecer informações sobre as vendas realizadas pela Gabu contrariaria o artigo 19, §1º, do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que exige ordem judicial específica com indicação das URLs dos anúncios questionados. Além disso, destacou que a agravada poderia ter utilizado o Brand
Protection

Program
(BPP), ferramenta disponível em sua própria plataforma, para denunciar e solicitar a remoção dos anúncios, antes de recorrer ao Judiciário.

A decisão monocrática negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência ao considerar que estavam presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

No presente Agravo Interno, o agravante reitera os argumentos anteriores, insistindo na ausência de responsabilidade da plataforma, na impossibilidade de remoção sem
a indicação de URLs específicas e na desnecessidade da ação judicial diante da existência de alternativas extrajudiciais.

Contudo, as alegações trazidas pel
o
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
a tutela de urgência foi concedida com fundamento na probabilidade do direito da agravada, que demonstrou ser titular das marcas
CochoBag
e
CochoBigBag
, devidamente registradas no INPI, e na existência de risco de dano, diante da comercialização indevida dessas marcas na plataforma do agravante, o que poderia causar confusão entre os consumidores e prejuízo à reputação da marca.

A decisão também afastou a alegação do Mercado Livre de que não poderia ser responsabilizado pelo uso indevido da marca por terceiros, destacando que marketplaces podem ser responsabilizados quando não adotam medidas eficazes para impedir violações de propriedade intelectual.

Além disso, foi ressaltado que a determinação de remoção dos anúncios e fornecimento de informações sobre as vendas realizadas pela Corré Gabu não viola o
Marco Civil da Internet, pois não impõe monitoramento prévio, mas apenas exige a colaboração da plataforma mediante decisão judicial específica.

Ademais,
n
o que diz respeito à suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta ao agravante, bem como à alegação de que a remoção dos anúncios exigiria ordem judicial específica com indicação das URLs questionadas,
verifica-se que
tais questões não foram objeto de análise pela decisão
proferida na origem
. O juízo de
primeiro grau
limitou-se a conceder a tutela de urgência com base nos elementos constantes nos autos, sem adentrar na viabilidade prática da determinação ou na necessidade de uma delimitação mais específica dos conteúdos a serem removidos.

Dessa forma, eventuais dificuldades no cumprimento da decisão, inclusive a alegação de que a remoção dos anúncios dependeria de ordem judicial individualizada com a indicação das URLs, deverão ser primeiramente submetidas ao juízo de origem, que é a instância adequada para apreciar a execução da medida e dirimir eventuais obstáculos à sua efetivação.

Antecipar essa discussão no presente agravo interno implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que o Tribunal não pode se manifestar sobre questão que sequer foi examinada na origem.

Então, sem que tenha
o
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025